Tribunal: TJES
Processo: 5003765-22.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003765-22.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO: LUIZ CARLOS LOUREIRO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judici
ário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5003765-22.2020.8.08.0024

Recurso Inominado Cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.

Recorrido: Luiz Carlos Loureiro

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignada, a Requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Preparo comprovado tempestivamente.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE em virtude de dificuldades financeiras, se viu impossibilitado de quitar algumas faturas do serviço prestado pela Requerida; QUE em julho de 2020, renegociou as faturas em aberto junto à Ré, gerando o TCD 8900488896, com o valor de R$ 11.708,74 (onze mil, setecentos e oito reais e setenta e quatro centavos), onde restou ajustado que o Autor pagaria, a título de entrada, a quantia de R$ 5.854,45 (cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), com vencimento em 14/07/2020, além de 17 parcelas no valor de R$ 344,37 (trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos); QUE o TCD englobou as faturas nos meses 11/2019, 12/2019, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020 e 06/2020; QUE ocorre que, após a feitura do TCD e o pagamento da entrada, o Autor recebeu notificações cartorárias de protesto, emitidos em 28/07/2020, referente as faturas englobadas pela negociação, impondo restrição de crédito; QUE em 10/08/2020, ao consultar a situação de sua instalação no site da Requerida, ficou surpreso ao verificar novo TCD, sob o n.º 8950255662, efetuado naquela data, englobando as mesmas faturas do TCD anterior, porém, constando o valor de R$ 11.943,81 (onze mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos), com entrada de R$ 5.812,96 (cinco mil, oitocentos e doze reais e noventa e seis centavos); QUE todas as faturas até o mês de julho/2020 constavam como adimplidas; QUE a Requerida cancelou unilateralmente o acordo efetivado em julho e efetivou novo acordo em agosto.

A r. Sentença proferida na origem determinou o restabelecimento do acordo firmado por meio do TCD 8900488896 e, por consequência, o cancelamento do TCD 8950255662, e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

Ainda, deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou o cancelamento dos protestos e a exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE não há prova nos autos que comprove as alegações do Recorrido; QUE o Autor é devedor confesso; QUE não efetuou o pagamento das parcelas devidas, não havendo ato ilícito praticado pela Recorrente; QUE apenas vem sendo cobrado os valores parcelados mediante acordo; QUE os fatos não comprovam nenhuma consequência danosa; QUE os danos morais devem ser julgados improcedentes; QUE caso o contrário, devem respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF:

«Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
»

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da ilegalidade na nova cobrança referida na inicial, o que autoriza sua desconstituição.

O Autor comprovou a estipulação do TCD 8900488896 e o pagamento do valor de entrada, bem como o novo TCD gerado, de modo unilateral, pela Requerida, englobando as mesmas faturas antes já negociadas pela parte.

Assim, é evidente que o protesto, registrado depois do início do adimplemento do TCD, foi feito de forma indevida.

Correto o posicionamento do MM. Juízo da origem acerca do restabelecimento do acordo firmado por meio do TCD 8900488896 e o cancelamento do TCD 8950255662.

No entanto, nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, a indenização dos danos morais experimentados pela vítima é fixada pelo critério bifásico onde, “[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...]” (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838).

Adotando-se o método bifásico e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo que o valor fixado no julgamento antecedente não merece reparo.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
provido em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.